Tribunal: TJBA
Processo: 8013302-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013302-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: DALILA CRISTINA TEDGUE LIMA BARBOSA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE. LIMITE ETÁRIO. EXCLUSÃO ABRUPTA. CONTRATO. CONTINUIDADE. IMPOSIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. MULTA. REVISÃO. MOMENTO INOPORTUNO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A exclusão do dependente do plano de saúde após o alcance de suposto limite etário deve respeitar, além das normas contratuais, o princípio da boa-fé contratual.

II – Diante da ausência de clareza na cláusula contratual que disciplina a inclusão e a exclusão de dependentes, mostra-se legítima, em sede de tutela provisória, a manutenção da beneficiária no plano de assistência à saúde durante a tramitação da ação, sobretudo porque inexiste comprovação de que tenha sido regularmente notificada para apresentar documentação apta a demonstrar sua dependência econômica em relação ao titular do plano.

III – A decisão que comina
astreintes
não preclui e não faz coisa julgada, de forma que poderá ser reduzida ou afastada, no momento da sua execução, caso se torne excessiva, conforme previsão do artigo 537, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrum
ento nº 8013302-71.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
A
gravante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e como
A
gravad
a

DALILA CRISTINA TEDGUE LIMA BARBOSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA